Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO), FRANCISCA MAGNOLIA HOLANDA OLIVEIRA - CPF: 017.254.171-97 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1031527-24.2024.8.11.0003, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para compelir o plano de saúde a autorizar e custear cirurgia bariátrica recomendada por prescrição médica. A agravante alegou cumprimento do prazo de carência contratual e risco iminente à sua saúde em razão de obesidade mórbida grau III e comorbidades, tendo a autorização sido negada sob o fundamento de inobservância das diretrizes de cobertura contratual.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que determine o custeio, por plano de saúde, de procedimento cirúrgico bariátrico prescrito à parte agravante.

III. Razões de Decidir

3.

O juízo de origem fundamenta a negativa da tutela provisória na ausência dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, diante da natureza eletiva e planejada do procedimento requerido e da falta de demonstração inequívoca de urgência que justifique a medida excepcional.

4.

A jurisprudência aplicável ao caso veda a concessão de tutela de urgência com conteúdo satisfativo quando ausente comprovação de risco irreversível à saúde, sob pena de se antecipar indevidamente o mérito da controvérsia.

5.

A decisão agravada se alinha ao entendimento consolidado de que a tutela antecipada de urgência não se presta à satisfação imediata de direito controverso, notadamente quando ausente comprovação de risco grave e atual ou de comprometimento da subsistência da parte.

6.

A negativa da operadora de saúde, fundada em cláusulas contratuais e diretrizes técnicas, deve ser analisada sob contraditório e dilação probatória, inviabilizando o deferimento liminar da medida pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A cirurgia bariátrica, quando de natureza eletiva e não urgente, não autoriza a concessão de tutela de urgência satisfativa antes da devida instrução probatória.

3.

A antecipação de tutela que se confunde com o mérito da causa somente é admissível em situações excepcionais de comprovado risco à saúde ou à vida da parte interessada.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02.12.2020; TJMT, RAI 1002251-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.04.2024, publ. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Francisca Magnólia Holanda Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n. 1031527-24.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação de que o Plano de Saúde Agravado custeie o procedimento cirúrgico de gastroplastia (cirurgia bariátrica) recomendado à Agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente esclarece que contratou o plano de saúde ofertado pela Agravada, tendo indicação médica para a realização do referido procedimento.

Sustenta que cumpriu o prazo de carência exigido e, mesmo assim, teve a autorização negada sob a justificativa de não enquadramento nas diretrizes de cobertura do plano.

Aduz que a negativa viola seu direito à saúde e dignidade, colocando-a em risco iminente, pois seu quadro clínico é agravado pela obesidade mórbida grau III, acompanhada de comorbidades como hipertensão, pré-diabetes e artrose lombar.

Sem preparo recursal por ser a Agravante beneficiária da assistência judiciária.

O pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse determinado à Agravada que autorizasse a realização imediata do procedimento bariátrico, sob pena de multa, foi indeferido, nos termos da decisão de id. 265900787.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo de id. 273840866.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Francisca Magnólia Holanda Oliveira insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n. 1031527-24.2024.8.11.0003.

Na ocasião, o Juízo Singular entendeu por indeferir o pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação de que o Plano de Saúde Agravado custeie o procedimento cirúrgico de gastroplastia (cirurgia bariátrica) recomendado à Agravante, nos seguintes termos:

“[...] Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória,
in verbis
: “
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência
”. Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

‘[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar”
. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 14ª Edição – 2022. p.492) (grifo nosso).

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão da autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito
inaudita altera parte
, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

[...]

Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado
periculum in mora
– eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao
fumus boni iuris
para o deferimento da tutela provisória de urgência.

De mais a mais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados as elementos carreados ao ventre dos autos, não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, não restou demonstrado, de forma inequívoca, a urgência da medida para a subsistência da parte autora, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

Desta feita, considerando que não há comprovação nos autos que a demora na realização da cirurgia possa causar danos irreversíveis a saúde da autora,

hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela formulado na exordial, até ulteriores deliberações deste Juízo. [...].” (Id. 265376279).

Pois bem.

Vê-se que a decisão agravada, de forma adequadamente fundamentada, reconheceu a ausência dos pressupostos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela provisória de urgência, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme destacado pelo juízo de origem, embora haja indicação médica para o procedimento, não restou demonstrado de forma inequívoca que a não realização imediata da cirurgia possa causar risco grave e irreversível à saúde da parte autora, tampouco que a medida fosse essencial à sua subsistência.

Denota-se dos autos de origem que a Agravante aderiu ao Plano de Saúde da Agravada, em 20/03/2024, por intermédio de contrato coletivo empresarial.

Em 31/10/2024, foi indicado à Agravante a realização de Gastroplastia por Vídeo devido à obesidade, já que diagnosticada com
obesidade Grau III, IMC 40 Kg/m2, associada à hipertensão e falha no tratamento clínico
, conforme Guia de Solicitação de Internação de id. 265376275. Porém, a realização do procedimento foi negada pela Agravada com a seguinte justificativa (id. 265376276):

Inconformada a Agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, mas teve seu pedido de tutela de urgência negado pelo Juízo Singular, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Observa-se que o procedimento requerido tem natureza eletiva e planejada, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que autorizam a concessão de tutela de urgência antes do contraditório e da completa instrução processual, pois não há urgência, conforme bem identificado pelo Juízo Singular.

Desta feita, ausente o requisito para concessão da tutela de urgência e verificado que a natureza da tutela provisória é satisfativa, necessário aguardar a apreciação do mérito da causa, conforme entendimento jurisprudencial a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – TUTELA SATISFATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

O tratamento médico em questão, não demanda risco à vida da agravada, restando afastado, de plano, o requisito da urgência.

Os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020). (TJMT. RAI 1002251-54.2024 .8.11.0000. órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 10/04/2024. Publicação: 16/04/2024).

Portanto, diante da ausência do requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Francisca Magnólia Holanda Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025